Tribunal: TJMT
Processo: 1014902-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014902-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIA DA SILVA PINTO - CPF: 047.929.471-20 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer n.º 1013356-07.2021.8.11.0041
ajuizada por
ELIA DA SILVA PINTO
,

contra a decisão que rejeitou as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal e ilegitimidade passiva por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em síntese, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.150) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), porém, os documentos anexados aos autos demonstram que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pelo agravado.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e responder pelo pedido de revisão de saldo, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, sendo responsabilidade exclusiva da União.

Defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Aduz que em relação ao prazo prescricional para revisão de índices de atualização do fundo PIS PASEP, o artigo nº 1º do Decreto Lei nº 20.912/32, estabelece que qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, logo, as remunerações aplicadas em período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação encontram-se prescritas e, no caso, a agravada teve ciência dos valores quando de sua aposentadoria em 1992.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 218406171).

Sem contraminuta (ID 224694684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente defende a reforma da decisão arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva,
prescrição quinquenal
competência da justiça federal para julgar o feito em relação aos pedidos de revisão de saldo de conta PASEP
.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto, conforme
TEMA 1150
, ao julgar o recurso representativo de controvérsia e estabelecer a seguinte tese:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, competência da Justiça Federal e prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A propósito, transcrevo julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

No que diz respeito à prescrição quinquenal, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal (art. 205 do CC).

Assim, o termo inicial deverá observar a data em que a parte autora tomou ciência do fato.

O agravante alega que a parte autora tomou ciência quando de sua aposentadoria em 1992.

Todavia, verifica-se que a ora agravada sustenta que tomou ciência do saldo remanescente da sua conta PASEP em 18/09/2019, conforme microfilmagem e extratos detalhados emitidos pelo agravante (ID
53527432 – autos de origem), portanto,
essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência do suposto desfalque.

Logo, não há falar em prescrição quinquenal.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024